Tribunal: TJDFT
Processo: 0716868-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA. COTAS SOCIAIS. APURAÇÃO DE HAVERES EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. PRESENTE.
1. O interesse de agir, enquanto condição da ação, requer do postulante a comprovação da utilidade da jurisdição, isto é, a possibilidade de se obter o resultado almejado e da necessidade do pronunciamento judicial para alcançá-lo, além do manejo da via processual adequada.
2. Na hipótese, o interesse de agir restou demonstrado ante a necessidade de o apelante se valer do Judiciário para obter acesso aos dados contábeis da sociedade, a fim de que seja apurado o montante que integrará a partilha.
3. Deu-se provimento ao recurso.